Tribunal: TJBA
Processo: 8053742-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053742-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ISRAEL MELO DOS SANTOS Advogado(s): MARIANA MURARI, ESTHER BUZATO MARQUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Israel Melo dos Santos contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com base em suposta constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial enviada para comprovação da mora do devedor fiduciante, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese fixada pelo STJ no Tema 1132, considerando a alegação de envio ao endereço desatualizado e já alterado contratualmente. III. Razões de decidir A constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato ou ao endereço atualizado e comunicado ao credor. Comprovado nos autos que o banco agravado possuía ciência inequívoca da alteração de endereço informada nos aditivos contratuais e reiterada em outras comunicações, inviabiliza-se a eficácia da notificação enviada a endereço antigo. O Tema 1132 do STJ não afasta a exigência de correspondência entre o endereço utilizado para envio da notificação e aquele informado de forma regular e comprovada pelo devedor. Ausente comprovação de mora válida, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão do bem. IV. Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo, sem prejuízo da formulação de novo pedido pela parte agravada, desde que observada a correta constituição em mora. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Tema 1132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.12.2020; TJ-MT, AI nº 1026341-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053742-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Israel Melo dos Santos e como agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ABERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente)